Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724868-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAGNOLIA MARIA DE SOUZA PACIENTE: ANA LIDIA PEREIRA DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA LÍDIA PEREIRA DE SÁ, atualmente em regime semiaberto em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, pelo crime de tráfico de drogas em que foi condenada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Afirma a impetrante que a paciente alcançou os requisitos objetivos e subjetivos para cumprir a pena em regime aberto, mas, no entanto, está há 12 dias aguardando a remoção do monitoramento eletrônico e progressão para o regime de cumprimento adequado à sua condição processual. Destaca que a Autoridade Coatora não determinou que se aguardasse a manifestação do Parquet para analisar o pedido de progressão, indeferindo por hora. Acrescenta que não foi cumprida a decisão que determinou a prioridade de remessa dos autos ao Ministério Público. Assevera que a paciente está cumprindo pela em regime mais gravoso do que deveria por um erro do lançamento de sua remição, o que ocorreu devido a erro cometido pelo cartório da VEP/DF, que prejudicou de forma imensurável a sentenciada, haja vista que se aguardou o prazo de 10 meses para correção do RSPE com a inclusão dos dias remidos pelo estudo. Ressalta que caso a remição fosse devidamente computada em tempo correto, a sentenciada já estaria no regime aberto. Assim, requer a concessão de liminar para que a paciente possa aguardar o julgamento deste writ em regime aberto (com a retirada do monitoramento eletrônico. Ao final, a concessão da ordem para que a paciente possa cumprir a pena restante no regime aberto. O impetrante juntou cópia de documentos. Liminar indeferida (ID 60517225). Informações prestadas pela Autoridade Coatora informando que deferiu à sentenciada a progressão ao regime aberto (ID 60652320). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja julgado prejudicado o pedido, por perda de seu objeto (ID 60754728). Relatado. Decido. Conforme se observa a Autoridade Coatora (ID 60652320) informou que em 21/6/2024, fora deferida à paciente a progressão ao regime aberto, em razão do preenchimento dos requisitos legais e, também, determinada a retirada da tornozeleira eletrônica. Confira-se trechos das informações: “(...) Informo que a paciente está cumprindo pena de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto, atualmente beneficiada com a prisão domiciliar em caráter humanitário, sob monitoração eletrônica. A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo a Vossa Excelência que, na presente data, o Ministério Público apresentou o parecer acerca da progressão de regime e, em seguida, este Juízo deferiu à sentenciada a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Ao final, restou determinada a retirada da tornozeleira eletrônica e a redistribuição do processo de execução ao Juízo da VEPERA, competente legalmente para processamento e fiscalização do benefício. (...)” Portanto, a análise do mérito no presente caso resta completamente inviabilizada diante da perda superveniente do objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024 17:07:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator